Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. DESMOBILIZAÇÃO DE ÁREAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que reconheceu o inadimplemento parcial da obrigação de desmobilização das áreas e aplicou multa diária de R$ 50.000,00 desde 09/10/2024. A decisão também determinou a subsistência da obrigação de desmobilização independentemente de novo prazo e indeferiu o pedido de depósito retroativo da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar o cabimento do agravo de instrumento e determinar se a Construtora Triunfo S.A. cumpriu integralmente a obrigação de desmobilização das áreas conforme estipulado no contrato e se a aplicação da multa diária é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desmobilização das áreas é objeto de cláusulas contratuais que impõem à Construtora Triunfo S.A. a obrigação de remover todas as instalações e equipamentos do canteiro de obras. A manutenção de estruturas de concreto no local configura descumprimento da obrigação contratual, conforme verificado pelo juízo de piso e corroborado por provas documentais. As dificuldades operacionais enfrentadas pela Construtora Triunfo S.A. não justificam o inadimplemento, pois não foram comunicadas previamente para a ampliação do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de desmobilização das áreas inclui a remoção de todas as estruturas e instalações, conforme estipulado no contrato. 2. A manutenção de estruturas de concreto configura inadimplemento parcial da obrigação. 3. A aplicação da multa diária é devida em caso de descumprimento da obrigação de desmobilização.”